Tribunal: TJSP
Processo: 1027293-34.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
I. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Contribuinte se insurge contra a inclusão de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.
II. Discussão: (i) inclusão ou não do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Tese firmada no Tema no 1.223 do STJ que já transitou em julgado, devendo ser aplicada imediatamente, no sentido de que o PIS e a COFINS integram a base de

Ementa:

I. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Contribuinte se insurge contra a inclusão de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.
II. Discussão: (i) inclusão ou não do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Tese firmada no Tema no 1.223 do STJ que já transitou em julgado, devendo ser aplicada imediatamente, no sentido de que o PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, ICMS-ST e ICMS-DIFAL pois se trata de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Precedentes desta C. Corte de Justiça. Inaplicabilidade do quanto decidido pelo C. STF no RE 574.706/PR (Tema 69). Repercussão geral que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário.
IV. R. sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO DESPROVIDO.